Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702482-37.2021.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL PIRES OLIVEIRA em face da r. sentença exarada sob o ID 27842481 (ID de origem 95659907), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito. No recurso de apelação interposto (ID 27842485), o apelante postula o deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Quanto ao mérito, postulou a cassação da r. sentença, com o prosseguimento do feito na origem. É o relatório. Decido. Verifica-se que o apelante deixou de recolher as custas recursais, quando da interposição do recurso, por considerar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Segundo artigo 99, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 99, parágrafo 2o, da aludida norma, prevê que o magistrado pode indeferir o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. EXCLUSÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. MEAÇÃO. IMÓVEL. SUBRROGAÇÃO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. IMPOSSIBILDADE. BENS MÓVEIS. INCLUSÃO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. (...) 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348367, 07081494020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021.). No entanto, no caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora apelante (ID 27842477), por considerar que, “o demandante informa que recebe (se não mais recebe tem condições de assim o fazê-lo por meio de diversos outros aplicativos de transporte) valores mensais no valor correspondente a 5 salários mínimos, o que demonstra, sua capacidade de arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente a declaração de pobreza juntada aos autos”. Em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, caberia ao autor/apelante, caso pretendesse impugnar a decisão judicial, ter interposto agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o artigo 101 do Código de Processo Civil, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Todavia, o autor/apelante, na oportunidade, deixou transcorrer o prazo recursal, dando ensejo à ocorrência de preclusão temporal, evidenciando ter se conformado com o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Por outro lado, é permitido às partes pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação (art. 99, § 7o, do CPC). Ocorre que, tendo sido a questão decidida no primeiro grau de jurisdição, sem que a parte interessada tenha interposto agravo de instrumento, a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos vertidos por ocasião do primeiro requerimento. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.). Dessa forma, considerando que o apelante não apresentou fatos ou documentos novos, que pudessem demostrar, concreta e suficientemente, a alteração das circunstâncias para fins de prova da condição de hipossuficiência econômica, a manutenção do indeferimento da gratuidade é medida que se impõe. Além do mais, os documentos apresentados juntamente com o recurso de apelação não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a alegada incapacidade financeira alegada, na medida em que se referem a período contemporâneo ao primeiro requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021 às 16:03:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora